Tribunal: TJBA
Processo: 8008373-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008373-85.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALEX ARAUJO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 395/STJ. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada em julho de 2022, no valor de R$ 1.007,20. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação em execução fiscal cujo valor, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da LEF restringe o cabimento de apelação às execuções fiscais com valor superior a 50 ORTN, admitindo, nos demais casos, apenas embargos infringentes e de declaração. 4. O STJ, no Tema 395, fixou que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da ação. 5. Atualizado o parâmetro para julho de 2022 (R$ 1.259,35), verifica-se que o valor executado (R$ 1.007,20) é inferior ao limite legal, tornando inadmissível a apelação. 6. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008373-85.2022.8.05.0004, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado, ALEX ARAÚJO DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)